Tribunal: TJDFT
Processo: 0731619-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C O INC. VI DO ART. 40 DA LEI 11.340/2006. LICITUDE DO FLAGRANTE DELITO. NULIDADE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO MENOR. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. Não há que se falar em nulidade da prova obtida por meio de flagrante na residência dos recorrentes, que culminou por encontrar diversos entorpecentes (48 porções de maconha), valores de dinheiro em espécie (R$ 60,00), 02 (dois) rolos de papel filme plástico, utilizados para individualizar a droga, e 01 (uma) balança de precisão. O crime pelo qual os apelantes foram condenados é classificado como crime permanente, dessa forma, o estado de flagrância se protrai no tempo, motivo pelo qual não é necessária prévia autorização ou mandado judicial para que a autoridade policial possa adentrar ao domicílio de qualquer pessoa que esteja em flagrância.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
4. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando as provas dos autos se revelam indenes de mácula e comprovam o delito em comento.
5. Para a incidência da causa de aumento do inciso VI, do art. 40 da Lei no 11.343/06 basta o envolvimento do menor ou que o comércio ilegal de drogas atinja criança ou adolescente, o que restou devidamente verificado nos autos. No caso, não há que se falar em afastamento da majorante, uma vez que o menor foi apreendido no mesmo contexto fático em que os apelantes foram presos em flagrante, demonstrando assim sua participação na empreitada criminosa, que foi devidamente corroborado com a oitiva da testemunha ouvida na fase inquisitorial e confirmado com o depoimento dos policiais em Juízo.
6. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Sentença mantida.